Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726081-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG RECORRIDO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LOCATIVOS DEVIDOS À EXECUTADA. DIREITO CREDITÍCIO. PENHORA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS PELA LOCATÁRIA. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHER EM JUÍZO OS ALUGUERES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO CRÉDITO LOCATÍCIO EM FAVOR DO EXEQUENTE (CC, art. 349; CPC, art. 857). COBRANÇA DOS LOCATIVOS INADIMPLIDOS NOS AUTOS DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. LOCATÁRIA. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. TRANSFORMAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ANTECEDENTE. BASES DIVERSAS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conquanto no curso procedimental tenha sido determinado bloqueio, via do sistema Bacenjud, de numerário de titularidade de terceira estranha à relação processual executiva com o viso de ser realizada a obrigação que lhe fora transmitida de recolher em juízo os locativos devidos ao executado que foram alcançados pela penhora, decisão que inclusive fora confirmada em sede recursal, advindo nova decisão reprisando a ordem de bloqueio e subsequente provimento acolhendo impugnação formulada pela alcançada pela determinação sob o prisma de que deixara de solver os locativos alcançados pela penhora, encontrando-se em mora, não se divisa preclusão recobrindo a matéria, pois alteradas as bases de fatos e jurídicas que originalmente haviam norteado a rejeição da impugnação primeiramente formulada pela locatária da executada. 2. Alcançando a penhora crédito da titularidade da executada representado por locativos gerados por imóveis de sua propriedade, implicando o endereçamento de determinação à locatária de recolher em juízo os locativos alcançados pela constrição, a penhora irradia a sub-rogação do exequente quantos aos créditos penhorados e às ações que detinha a excutida para persegui-los (CPC art. 857; CC, art. 349), não se afigurando viável, contudo, que, defronte manifestação de inadimplência formulada pela locatária, abstraída consideração sobre a verossimilhança da assertiva, os locativos penhorados sejam objeto de perseguição no bojo do próprio executivo em que penhorados, pois não pode ser transmudado em ação de cobrança ou execução destinada a terceira estranha à composição processual, devendo ser objeto de ação autônoma a ser promovida pelo exequente valendo-se dos direitos nos quais sub-rogara-se. 3. Ainda que inverossímil a alegação de inadimplência formulada pela locatária da executada como forma de se eximir da ordem que lhe fora endereçada visando o recolhimento em juízo dos locativos penhorados, sua manifestação não legitima que os locativos sejam perseguidos no bojo da execução em que penhorados, pois endereçada originalmente à locadora, descerrando situação em que o exequente, lastreado nos direitos nos quais sub-rogara-se, manejar em face da locatária a ação apropriada para perseguir os locativos penhorados, quando, inclusive, poderá ser perscrutada a manifestação por ela formulada. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao adimplemento parcial dos reparos realizados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505 do Código Adjetivo Civil, defendendo que a constrição judicial está acobertada pela preclusão. Aduz que não pode o acórdão ora guerreado decidir novamente sobre um bloqueio judicial que já havia sido decidido de forma definitiva; c) artigo 674 do mesmo diploma legal, aduzindo não haver sub-rogação enquanto não houver certeza quanto à existência do crédito. E, para isso, entende ser necessária a realização, no bojo do cumprimento de sentença, de constrições no patrimônio de terceiros estranhos à lide. Requer, assim, seja deferida a penhora, via Bacenjud, dos aluguéis não depositados, a fim de possibilitar a certificação da existência de crédito em seu favor. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcio de Souza Polto, OAB/SP 144.384 II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 505 e 674, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Sucede que, ao invés do que ventilara e defendera, o acórdão elucidara explícita e especificamente todas as questões renovadas, consignando que conquanto no curso procedimental tenha sido determinado bloqueio, via do sistema Bacenjud, de numerário de titularidade de terceira estranha à relação processual executiva com o viso de ser realizada a obrigação que lhe fora transmitida de recolher em juízo os locativos devidos ao executado que foram alcançados pela penhora, decisão que inclusive fora confirmada em sede recursal, advindo nova decisão reprisando a ordem de bloqueio e subsequente provimento acolhendo impugnação formulada pela alcançada pela determinação sob o prisma de que deixara de solver os locativos alcançados pela penhora, encontrando-se em mora, não se divisa preclusão recobrindo a matéria, pois alteradas as bases de fatos e jurídicas que originalmente haviam norteado a rejeição da impugnação primeiramente formulada pela locatária da executada.” (ID 17559171 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcio de Souza Polto, OAB/SP 144.384. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030